Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725549-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO BATISTA DE LIMA IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O presente habeas corpus busca a revogação de prisão preventiva, destacando que não estão presentes os requisitos autorizadores para sua decretação. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental, em especial da decisão que decretou a prisão preventiva. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 07:55:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator